Tribunal: TJMT
Processo: 1014053-88.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014053-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.301-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.301-42 (PACIENTE), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (ADVOGADO), ANTONIO VALDENIR CALIARE - CPF: 393.844.031-72 (IMPETRANTE), ANDRÉ FLORES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON WILLIAN DOMINGUES GONCALVES - CPF: 059.988.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN WILLIAN DA SILVA ROSA - CPF: 061.808.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RODRIGUES CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), DALINO MARQUES DA SILVA - CPF: 056.359.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS CELESTINO DE JESUS GARBIM - CPF: 062.582.991-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DE ALMEIDA MINEO - CPF: 066.890.179-90 (VÍTIMA), SEBASTIAO FELIX DA ROCHA - CPF: 887.741.636-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO COMPLEXO COM
SETE DENUNCIADOS
COM PATRONOS DISTINTOS – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO DE RÉUS E OITIVAS DE TESTEMUNHAS – PERSECUÇÃO PENAL NA FASE DOS MEMORIAIS FINAIS –
SUMULA 52 – STJ
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em excesso de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, bem como a quantidade réus (sete), mormente se há necessidade de expedição de carta precatória para citação de acusados e testemunhas em outra comarca, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do processo.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Drº
ANTONIO VALDENIR CALIARE
, advogado, em favor de
LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA,
preso preventivamente desde 28/11/2018, juntamente com outros corréus, pela prática, em tese, dos
crimes de roubo majorado, receptação e associação criminosa (artigos 288, 157 §2°, e 180, todos do Código Penal)
,
nos autos sob o código 142421.

Aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína-MT.

Aduz excesso de prazo
, pois o paciente está preso preventivamente há mais de um ano, violando o princípio da celeridade e razoabilidade, e que há no caso possibilidade de se aplicar medidas diversa da prisão
(artigo 319 do CPP)
.

Ressalta tendo
decorrido mais de ano e meio
, ou seja, mais de 19 meses sem que tenha encerrado a instrução criminal, inclusive, o processo esteve paralisado por mais de 90 dias, aguardando nomeação de advogados para os demais corréus. Que foi
impetrado relaxamento da prisão por excesso de prazo porém o juízo de origem indeferiu o pedido
, sendo que a sentença até o momento não foi exarada
.

Forte nessas razões, o impetrante requer a concessão da ordem em favor do
paciente por excesso de prazo na formação da culpa
, ou que a custódia preventiva seja substituída por monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pag. 20/26-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 33/82-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pela
denegação da ordem
(pags. 85/91-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 25 de julho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente
habeas corpus
liberatório impetrado em favor do paciente
LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA
, visa o restabelecimento da sua liberdade ambulatorial, sob legação de excesso de prazo para a formação da culpa, postulando pela aplicação das medidas elencadas no artigo 319 do CPP.

Analisando os autos, não há se falar em excesso de prazo.

Oportuno esclarecer que, para caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja:
a)
Em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação;
b)
Resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou
c)
Implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

O pedido de liberdade por excesso de prazo foi indeferido pela autoridade judicial, que
observou se tratar de ação penal
envolve 07 (sete) denunciados onde foram ouvidas várias testemunhas arroladas pelas defesas dos acusados e pela acusação
,
com advogados distintos
,
inclusive com renúncia e mudança de patrono por alguns dos acusados por mais de uma oportunidade,
sendo um deles o próprio beneficiário que foi novamente intimada para constituir novo patrono, e a necessidade de expedição de
Carta Precatória para um dos codenunciados.

Ainda, merece observar ainda que a audiência de instrução e julgamento se deu em quatro etapas devido à quantidade de pessoas a serem ouvidas (1º/10/2019, 14/10/2019, 05/11/2019 e 08/11/2019).

Tais circunstâncias faz o marco temporal indicado na lei de regência apenas como parâmetro geral, uma vez que as particularidades do caso concreto, como a do caso dos autos faz-se necessária maior dilação temporal.

Nesse sentido, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de liberdade por excesso de prazo, que trouxe de forma detalhada a situação e complexidade da causa ora em destaca,
verbis:

“...Situando a questão, noto que
o processo envolve 7 (SETE) denunciados e contém 4 (QUATRO) volumes
, bem como na denúncia foram
arroladas 10 (DEZ) testemunhas pelo Ministério Público e nas defesas preliminares foram arroladas 4 (QUATRO) por parte do acusado Luis Fernando da Silva Rosa
(fl. 265-272); 5 (CINCO) pelo acusado Dalino Marques da Silva (fl. 286-293); 2 (DUAS) pelo acusado André Flores de Oliveira (f. 384); 7 (SETE) pelo acusado Cristiano Rodrigues Correa e 7 (SETE) pelo acusado Cleberson Willian Domingues Gonçalves.

Sendo assim,
quanto à alegação de excesso de prazo entabulado pela Defesa, se faz necessário um panorama processual:

O acusado foi preso em 29/11/2018; A denúncia foi recebida em 19/12/2019 e julgada extinta a punibilidade do acusado Lucas Vinicius Celestino de Jesus Garbim, ante a sua morte; O mandado de citação foi cumprido no dia 15/01/2019 não sendo localizado naquele momento o denunciado André Flores de Oliveira.

No dia 03/04/2019 ante a renúncia do advogado nomeado à f. 314 foi nomeado Advogado aos acusados Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Crisitiano Rodrigues Correa, bem como determinado a intimação dos acusados Luis Fernando da Silva Rosa e Cristian Willian da Silva Rosa para constituir novo Advogado (f. 317).

No dia 03/04/2019 foi suspenso o curso do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado André Flores de Oliveira e nomeado o Dr. Lincoln Marcos de Oliveira para atuar como Advogado Dativo aos acusados Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correa,
bem como determinado
a intimação dos acusados Luis Fernando da Silva Rosa
e Cristian Willian da Silva Rosa para constituir novo Advogado.

Em 09/04/2019 o Advogado de Luis Fernando da Silva Rosa e Cristian Willian da Silva Rosa juntou procuração;

No curso do processo veio informação da prisão do acusado André Flores de Oliveira e o processo retornou ao seu curso normal em relação a ele sem a necessidade de desmembramento,
sendo expedida carta precatória, objetivando sua citação na Comarca de Aripuanã/MT no dia 22/04/2019
.

No dia 02/05/2019 o Advogado, Dr. Lincoln Marcos de Oliveira declinou de sua nomeação e no dia 06/05/2019 o Advogado do acusado André Flores de Oliveira requereu a juntada de procuração.

Em 07/05/2019 a Defesa do acusado André Flores de Oliveira requereu a revogação da prisão preventiva, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito.

No dia 10/06/2019 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva e determinado a intimação dos advogados dos acusados André (Dr. Pedro Paulo Silva Macedo); Cristiano (Dr. Rafael Jeronimo Santos), bem como do acusado Cleberson (Dr. Antonio Valdenir Caliare) para APRESENTAREM defesa preliminar.

O acusado Crisitian Willian da Silva Rosa apresentou defesa preliminar no dia 23/05/2019; O acusado Luis Fernando da Silva Rosa no dia 20/05/2019 e o acusado André Flores de Oliveira no dia 12/06/2019.

Nos dias 24 e 25/06/2019 o
Sr. Gestor Judiciário certificou que os Advogados dos acusados Cristiano Rodrigues Correa e Cleberson Willian Domingues Gonçalves informaram não representar mais seus clientes
nestes autos e no dia 27/06/2019
foi nomeado Advogado Dativo aos acusados para apresentar defesa preliminar, sendo apresentada em 12/07/2019;

No dia 05/09/2019 após a rejeição das preliminares arguidas nas peças defensivas foi confirmado o recebimento de denúncia e designada
audiência de instrução e julgamento para mais de uma etapa devido à quantidade de pessoas a serem ouvidas, cujas audiências foram realizadas nos dias 1º/10/2019, 14/10/2019, 05/11/2019 e 08/11/2019.

Em 03/12/2019 foi determinado o aguardo da realização da oitiva do perito por videoconferência e no dia 10/12/2019 o aguardo da devolução da carta precatória.

No dia 27/01/2019
foi nomeado Advogado para os acusados Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correa, tendo o Advogado renunciado no dia 03/02/2020,
bem como declarada encerrada a instrução criminal, remetendo-se às partes para alegações finais.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais no dia 21/02/2020 e os acusados Luis Fernando da Silva Rosa e Cristian Willian da Silva Rosa no dia 13/03/2020.

No dia
16/03/2020 foi determinado à intimação do acusado Dalino Marques da Silva para constituir novo advogado
, bem como nomeado Advogado para os acusados André Flores de Oliveira, Cleberson
Willian Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correia, cuja publicação se deu no dia 24/03/2020 via DJE e até a presente data não apresentaram suas alegações finais
.

Feito esse panorama, não vislumbro excesso de prazo, tanto mais porque a instrução criminal já se encerrou. Portanto, não há falar em excesso de prazo, forte na Súmula 52 do STJ, in verbis:

“Súmula 52 do STJ - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)”

Aliás, a sentença já se avizinha.

No mais, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva (fl. 171-174 dos autos sob o Código n. 142277), tenho que a circunstância empírica permanece inalterada
, ou seja, não aportou nos autos nenhum elemento novo a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive - reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015)]....”
(Decisão – pag. 10/15-PDF).

Eis as informações do juízo de primeiro grau (autoridade coatora) justificadora do elastério na persecução penal.

A propósito, denota-se que a acusação já lançou as devidas alegações finais em 21/02/2020, bem como o paciente no dia 13/03/2020, faltando apenas alguns correús.

Também deve se atentar às informações contida nos autos (pag. 61-PDF), onde o juízo originário reforça que houve necessidade de CARTAS PRECATÓRIAS para inquirição de testemunhas. Ainda
“No dia 19/03/2020 este juízo nomeou advogado para apresentar as alegações finais dos acusados André Flores de Oliveira, Cleberson Willian Domingues Gonçalves e Cristiano Rodrigues Correa.”
(Informações - pag. 76-PDF).

In casu, não há como atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia, tendo o juízo da causa adotado todas as providências necessárias para o bom andamento do feito, no qual foi necessário se expedir carta precatória para a citação de vários réus (cinco), inclusive das pacientes, dentre vários atos processuais necessários ao bom andamento do processo, o que justifica eventual atraso ocorrido.

É sabido que somente se cogita a existência de constrangimento ilegal
,
por eventual excesso de prazo, quando o atraso na instrução criminal for motivado por injustificada demora ou desídia do aparelho estatal
, o que não restou demostrado no presente caso dos autos, porquanto, justificada demora na instrução da ação penal, dada quantidade de réus (SETE) e sua complexidade bem explanada na decisão acima pontuada pelo juízo originário, como em suas informações também contida nos autos (33/82-PDF).

Assim,
as peculiaridades acima mencionadas, aliadas às demais especificidades da causa, justificam eventual demora constatada
, a qual não pode ser imputada ao poder judiciário, ademais o feito encontra-se em perfeita aplicação do princípio da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), que preconiza que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se a sua análise conforme as peculiaridades do caso, podendo, inclusive, ditos marcos temporais, ser ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados desta Terceira Câmara Criminal,
verbis:

(TJMT)
“...A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.
Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, pluralidade de réus
...”
(N.U 1009304-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).

(TJMT)
“...
Inexistente indício de qualquer conduta da autoridade dita coatora que porventura tivesse atrasado, sem motivo justo, o andamento do feito, inviável o reconhecimento do excesso de prazo para formação da culpa,

especialmente, em se tratando de processo complexo, com pluralidade de vítimas, réus e defensores, além da necessidade de inquirição de, ao menos, quinze testemunhas.
”
(N.U 1005118-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

Assim, ao que tudo indica não há falar em manifesto excesso de prazo a ser atribuído ao juízo monocrático.

Por fim, merece observar também a incidência da
Súmula 52 do STJ
, porquanto a presente persecução penal encontra-se na sua fase de alegações finais, tendo a acusação já oferecido seus memoriais finais.

Ante o todo exposto, em
consonância com o parece
r da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o decreto preventivo em desfavor do paciente LUIS FERNANDO DA SILVA ROSA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020